Tribunal: TJDFT
Processo: 0701017-58.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0701017-58.2022.8.07.9000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: MHI AUTOMACAO LTDA - ME REQUERIDO: COMERCIAL DE ALIMENTOS MAZUR LTDA DECISÃO Em face do noticiado equívoco, cancele-se a distribuição. Brasília/DF, 26 de junho de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito